Tribunal: TJSP
Processo: 1000489-56.2019.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade - Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente de trajeto comprovado – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade - Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente de trajeto comprovado – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 15% sobre o montante devido até a sentença, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e posterior suspensão do processo, até o julgamento final do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000489-56.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante/apelado
GABRIEL SANTIAGO SANTANA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia, deram provimento ao recurso do autor e
parcial provimento à remessa necessária, com determinações. VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000489-56.2019.8.26.0292 -Voto no 31.088
2
Voto no 31.088
Apelação no 1000489-56.2019.8.26.0292
Apelantes/apelados: GABRIEL SANTIAGO SANTANA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 1a VARA CÍVEL DE JACAREÍ
REMESSA NECESSÁRIA
Obrigatoriedade - Sentença
ilíquida proferida contra o INSS Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente de trajeto
comprovado Incapacidade laborativa parcial e permanente
Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL Dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 Ressalvada a
necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e
no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia
repetitiva sobre a questão (Tema 862).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
Remuneração da caderneta de poupança, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento em 15%
sobre o montante devido até a sentença, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada
em vigor do atual CPC.
TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e
posterior suspensão do processo, até o julgamento final do
Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000489-56.2019.8.26.0292 -Voto no 31.088
3
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
AUTARQUIA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
DO
AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA
NECESSÁRIA.
Vistos.
GABRIEL SANTIAGO SANTANA propôs ação acidentária contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, com base na Lei no
8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de sequelas de
acidente ocorrido no trajeto entre sua residência e o trabalho. Lesionou o membro
inferior esquerdo.
A r. sentença de fls. 129/131 julgou procedente a demanda e concedeu
auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Afastada a submissão à remessa necessária.
As partes apelaram (fls. 134/139 e 147/152), tendo apenas o autor
oferecido resposta (fls. 156/160).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
Considero obrigatória a remessa necessária, com fundamento no art. 496,
I, do CPC e pela iliquidez da r. sentença.
O benefício acidentário é devido.
O infortúnio é incontroverso. Está comprovado pela CAT emitida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000489-56.2019.8.26.0292 -Voto no 31.088
4
empregadora, pelo boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial e pela
certidão de sinistro do Corpo de Bombeiros, todos documentos que acompanharam a
inicial.
As restrições físicas constatadas pela perícia médica (laudo de fls. 45/56)
são suficientes para demonstrar que a capacidade laboral do autor foi afetada e lhe
traz dificuldades diversas, não experimentadas por outro trabalhador que ainda
mantém íntegra sua higidez física.
O laudo pericial não foi impugnado de maneira eficaz, nem contrastado
por provas de nível técnico, merecendo credibilidade no contexto fático-probatório.
Ainda no que diz respeito à incapacidade laborativa, para fins de
concessão de benefícios pagos pelo INSS, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nos julgamentos de recursos repetitivos (Temas 416 e 156), firmou os seguintes
entendimentos:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO
AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para
concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de
acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor
habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não
interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que
mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp
1109591/SC,
Rel.
Ministro
CELSO
LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000489-56.2019.8.26.0292 -Voto no 31.088
5
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o
auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da
Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa
em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do
trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho
peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões
decorrentes de esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício
acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à
necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o
segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o
nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da
capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo
irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de
causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o
exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a
concessão
do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em
virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000489-56.2019.8.26.0292 -Voto no 31.088
6
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material
fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o
que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)
(os grifos são meus)
Portanto, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com as alterações
introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O auxílio-acidente terá início em 08.10.2018, dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (fls. 26), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
além do disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99, ressalvada a
necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da
controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).
A correção monetária dos valores em atraso será pelo IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000489-56.2019.8.26.0292 -Voto no 31.088
7
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Os honorários advocatícios ficam arbitrados em 15% (quinze por cento)
sobre o montante devido até a sentença, conforme a Súmula 111 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Envolvendo o presente feito prestação de fazer da autarquia, de rigor a
concessão de tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinada
a imediata implantação do auxílio-acidente.
A Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, decidiu afetá-los à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), assim delimitando a controvérsia:
“Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”.
Também foi determinada, por unanimidade, “a suspensão do
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a
mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do
CPC/2015” (trecho do voto proferido pela Ministra ASSUSETE MAGALHÃES no
REsp no 1.729.555).
Desta forma, determino a suspensão do processo até que seja concluído
o julgamento dos referidos recursos especiais pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1000489-56.2019.8.26.0292
2. Nome do segurado
GABRIEL SANTIAGO SANTANA
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-ACIDENTE de 50%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000489-56.2019.8.26.0292 -Voto no 31.088
8
4. DIB
08.10.2018
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso da
autarquia, dá provimento ao recurso do autor e parcial provimento à remessa
necessária, com determinações.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator